Tribunal: TJDFT
Processo: 0720586-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720586-12.2018.8.07.0003 RECORRENTE: LINDOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: LEONARDO MANFREDINI GUERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. ABALO SOFRIDO QUE FOGE À NORMALIDADE. AMPUTAÇÃO DE UM DEDO DA MÃO ESQUERDA. DEBILIDADE PERMANENTE. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO PELA VÍTIMA. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. O dano estético se distingue do dano moral. O primeiro corresponde a uma alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa; já o segundo diz respeito ao sofrimento mental, a aflição e angústia a que a vítima é submetida. 2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes, devendo o valor fixado na r. sentença ser majorado, a fim de atender os parâmetros mencionados. 3. Configurado o dano estético, decorrente da amputação de parte de um dedo da mão esquerda, bem como a sua gravidade, pois importou uma debilidade permanente, o valor da indenização deve ser majorado. 4. Não havendo nos autos prova de que o Autor tenha recebido a indenização do seguro DPVAT, a dedução do valor da indenização resta impossibilitada. 5. Não obstante a necessidade de formulação de pedido certo acerca do valor da indenização, conforme disposto no inciso V, do art. 292 do NCPC, esta não modifica o entendimento sedimentado pelo Enunciado n. 326 do C. STJ, o qual não restou cancelado/revogado, devendo ele ser aplicado à hipótese, tendo em vista o disposto no art. 927, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. 6. Nos termos do parágrafo único do art. 86 NCPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7. Negou-se provimento ao recurso do Réu. Deu-se provimento ao recurso do Autor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 927, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o da Lei no 6.194/1974, asseverando ser desnecessária a prova do recebimento da indenização do seguro DPVAT para a dedução do valor diretamente do quantum indenizatório judicialmente fixado. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b” do relatório, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa artigo 3o da Lei no 6.194/1974, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024